Tribunal: TJBA
Processo: 8011865-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011865-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO PINTO CARDOSO DE OLIVEIRA Advogado(s): MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s):ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto para reformar decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em agravo de instrumento. O embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, apontando suposta desconsideração de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, inclusive extratos bancários, declarações de Imposto de Renda e precedente da própria Corte em outro processo do embargante, requerendo, com efeitos infringentes, a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa expressamente os documentos apresentados pelo embargante e conclui que os contracheques indicam remuneração líquida incompatível com a concessão da gratuidade, inexistindo omissão quanto à valoração da renda disponível. 4. A alegação de que os descontos consignados em folha reduziriam o poder aquisitivo foi enfrentada, sendo esclarecido que tais descontos representam, em regra, endividamento voluntário e não comprometem, por si sós, a capacidade financeira de custear o processo.(ID’s 79199914 e 79199915) 5. Cumpre ainda salientar que o embargante, novamente, deixou de justificar a razão pela qual não apresentou os extratos bancários da conta em que recebe seus vencimentos como servidor público federal (Banco 104 – Caixa Econômica Federal – ID’s 79199914 e 79199915), a despeito de ter sido devidamente intimado para tanto, conforme despacho constante do ID 78671511, que determinou a juntada dos extratos referentes aos três últimos meses de movimentação financeira. 6. Quanto à alegação de que foi beneficiado com a gratuidade de justiça nos autos de processo anteriormente promovido, impende esclarecer que a concessão do benefício é ato sujeito ao livre convencimento motivado do julgador, restrito ao respectivo feito em que foi deferido, não vinculando outros órgãos judicantes, sob pena de restar comprometido o exercício da referida garantia à magistratura. 7. Não há omissão quanto à análise de jurisprudência ou dispositivos legais, tendo sido enfrentadas as questões relevantes à luz da fundamentação adotada, não sendo exigível o exame de todos os argumentos expendidos pela parte. 8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revisão da valoração das provas, quando ausente vício específico previsto no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 927, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2015401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8011865-92.2025.8.05.0000 (ID 93167897) em que figuram como embargante MARCELO PINTO CARDOSO DE OLIVEIRA e como agravado BANCO RCI BRASIL S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200